Tribunal: TJMT
Processo: 1002275-32.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002275-32.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELIAS ESMICELATO DE ALMEIDA - CPF: 535.804.861-87 (EMBARGADO), LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO), CICILIA GONCALVES DE ABREU ALMEIDA - CPF: 532.092.301-53 (EMBARGADO), VALDIR FERREIRA DA MOTTA - CPF: 188.245.959-87 (EMBARGANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (EMBARGANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), VALDIR FERREIRA DA MOTTA - CPF: 188.245.959-87 (EMBARGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (EMBARGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (EMBARGADO), ELIAS ESMICELATO DE ALMEIDA - CPF: 535.804.861-87 (EMBARGANTE), LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO), CICILIA GONCALVES DE ABREU ALMEIDA - CPF: 532.092.301-53 (EMBARGANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito.

Embargos de declarações não acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

GOLDEN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
ELIAS ESMICELATO DE ALMEIDA e OUTRA
opuseram Embargos de Declaração ID 255733666 e 256512652, respectivamente, alegando a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão de ID 253966185, que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto nos autos.

A Embargante GOLDEN GESTÃO, em síntese, alega que a decisão embargada foi contraditória pois a decisão monocrática foi decidido a aplicação da multa contratual, e conforme decisão do segundo grau, em relação à Imobiliária Embargante “...não podendo ser obrigada a arcar com indenizações decorrentes do atraso na entrega da obra pela construtora/incorporadora...”.

Afirma existir omissão em decisão de segundo grau, ao não tratar da relação - multa contratual aplicada pela inadimplência da Vendedora/Construtora em sede de primeiro grau, e restou em Contradição ao dispor que Embargante devolveria valores de corretagem, e que no mais manteria todos os termos da decisão democrática.

Aduz ainda existir omissão quanto a condenação da Corretora embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, se diante da reforma da decisão foi condenada à devolução de valores recebidos por corretagem.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

Já o embargante ELIAS ESMICELATO, alega existir omissão e contradição em acórdão sob o argumento de que ao afastar a legitimidade da Embargada, sob a ótica de que sua atuação no contrato ocorreu em favor dos Consumidores, todavia, não há provas deste entendimento.

Afirma que não houve atuação da Imobiliária em favor dos Consumidores, mas sim em favor da Construtora.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, a manter a legitimidade passiva da imobiliária na ação.

Contrarrazões de ELIAS ESMICELATO (ID nº 261708263).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que as Embargantes GOLDEN GESTÃO e ELIAS ESMICELATO elegem matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

É evidente que não há vício de omissão/contradição aos termos embargantes de ELIAS ESMICELATO.

No mais, importa consignar quanto a insurgência da embargante GOLDEN GESTÃO, que caso dos autos não se constata os vícios alegados, haja vista que a decisão embargada
foi clara ao determinar sua legitimidade passiva a tão somente devolver a comissão de corretagem recebida
.

Mantendo-se os demais termos da decisão monocrática que condenou a Construtora ao pagamento multa contratual.

Dessa forma, embora a decisão embargada tenha afastado a sua legitimidade passiva para o pagamento da multa contratual, a parte permaneceu no polo passivo da ação e foi condenada a devolver a comissão de corretagem. Assim, na condição de parte vencida nos autos, deve arcar com os ônus sucumbenciais, conforme disposto na sentença de primeiro grau.

Nestes termos, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Consigna-se que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Conforme jurisprudência pacifica sobre o assunto, o reconhecimento da solidariedade entre a construtora/incorporadora CIC - Central de Imóveis Cuiabá Ltda. e a corretora/intermediadora/imobiliária Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. - ME se restringe exclusivamente à comissão de corretagem.

In casu, necessário consignar que o atraso na entrega do imóvel, reconhecido pela sentença de ID 184444401 e ratificado em segunda instância (ID 201399662), é fato incontroverso, e as indenizações decorrentes do inadimplemento contratual (atraso na entrega do imóvel) somente podem obrigar a construtora, e não a corretora ora agravante..

(...);

Admite-se que foi a imobiliária agravante quem aconselhou e orientou a parte autora a optar pela compra do imóvel descrito nos autos, bem como se fez presente no momento da concretização do negócio, recebendo uma comissão pela corretagem.

Entretanto, essa participação constitui o próprio ato de intermediação inerente à função de corretagem, sendo, inclusive, prática comum do mercado que a assinatura de contratos dessa natureza ocorra na própria imobiliária/corretora e que haja o pagamento da referida comissão.

Não há nos autos qualquer prova ou indício de falha na sua execução, tampouco questionamento ou comprovação de descumprimento de obrigação contratual por ela assumida.

Assim, a responsabilidade da agravante se limita à restituição da comissão de corretagem, não podendo ser obrigada a arcar com indenizações decorrentes do atraso na entrega da obra pela construtora/incorporadora, pois não fazia parte da relação contratual original.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declarações.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois os recursos podem ter o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior, não tendo o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025